Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750832-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUVIA SERVICOS DE REFORMAS PREDIAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CONSTRUVIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS LTDA (autor) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0700783-27.2020.8.07.0018 ajuizado desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (agravada), indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID. 21789326), a parte agravante argumenta que as suas alegações são totalmente verossímeis. Sustenta que o registro de água sempre foi mantido fechado pela não utilização das instalações do bem. Afirma que contratou serviço especializado de caça vazamento, conforme laudo acostado na inicial e houve conclusão no sentido de inexistir qualquer vazamento no local. Aduz que uma análise do histórico de consumo permite concluir que as contas discutidas nos presente autos estão totalmente desconexas das aferições de consumo de água no imóvel. Sustenta que a hipossuficiência técnica está configurada por ser consumidora que não detém meio técnicos em relação matéria objeto da lide como a agravada. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinada a inversão do ônus da prova. Preparo no ID. 21789328. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, XI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Após análise inicial dos autos de origem, embora a legislação defira ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e não vede expressamente a redistribuição ex officio do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), verifico minimamente presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois a causa é referente a consumidor e, em princípio, está configurada a hipossuficiência técnica. Por consequência, verifico presente o risco de prejuízo iminente a agravante que, sem a intervenção imediata deste órgão recursal, poderá ocorrer julgamento de mérito sem que seja analisada a questão pedente sobre o ônus da prova. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido para obstar, por ora, os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora